Tribunal: TJES
Processo: 5017007-77.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-05-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5017007-77.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: REGINA MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA
RECORRIDO: REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e outros
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Relatório dispensado na forma da Lei.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5017007-77.2022.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: REGINA MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA

RECORRIDO: REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., SERASA S.A.

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão Virtual – 24 de maio de 2023

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
REGINA MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA
em face da sentença proferida em ID
17632102
, nos seguintes termos:

“Em face do exposto, julgo improcedente os pedidos autorais e declaro extinto o processo com resolução do mérito, conforme o disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil/2015. Revogo a liminar concedida no ID 14738844.”

Nos termos do recurso interposto, requer reforma da r. sentença julgando procedentes todos os pedidos autorais.

Por sua vez, a recorrida afirma ser acertada a sentença atacada, rogando por sua manutenção.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, com devido preparo realizado. Contrarrazões tempestivas. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

O recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário,
pelo que se defere o pedido.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da sentença ID
17632102

que:

“[...]
Trata-se de ação indenizatória c/c pedido de obrigação de fazer, em que a parte Autora alega que efetuou o pagamento do débito junto ao Réu, sendo portanto indevida a inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Requer, liminarmente, a retirada do seu nome junto ao SERASA, e, no mérito, a confirmação da liminar, declaração de inexistência de débito e danos morais. No ID 14738844 foi deferida a tutela antecipada pretendida e determinada a imediata expedição de ofício ao Serasa, através do Sistema Serasajud, a fim de que retire, até ulterior deliberação, os lançamentos de débito registrados em nome da Autora, promovidos pela Ré.
[...]”

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de reforma parcial da sentença guerreada
. Explico:

A despeito de não ter havido a inversão do ônus da prova, considero que houve demonstração mínima do direito da recorrente, ao passo que a recorrida não se desincumbiu de demonstrar os fatos impeditivos alegados à inicial.

Nesse tocante, cumpre salientar que a não inversão do ônus da prova não desobriga a parte demandada de apresentar, adequadamente, os fatos e provas que corroboram a sua defesa.

Nos autos essa hipótese não se evidenciou. O que se vê, em verdade, é uma contestação com alegações confusas que, se observadas em conjunto com restante das provas dos autos, não revelam,
em nada
, o necessário
detalhamento completo de eventual dívida
, condição essencial à cobrança.

Não se sabe a origem do débito, eis que não está adequadamente evidenciado se originou-se de uma compra feita no carnê, no cartão ou se migrada de onde “para” onde. Além disso, assiste razão a recorrente ao afirmar a confusão estabelecida quanto ao valor cobrado, o valor contestado junto ao órgão de proteção e o próprio sistema interno da recorrida.

A reconhecida ausência de clareza da defesa e provas trazidas pela recorrida (sentença – ID 3775242), somada às provas trazidas pela recorrente demonstram a necessidade de reforma parcial da r. sentença, para reconhecer a responsabilidade da REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A, realidade que não se aplica, lado outro, à SERASA S.A., tal porque, efetivamente, demonstrou que a sua atuação se traduziu no limite de suas incumbências (o artigo 43, §2º, do Código de Defesa do Consumidor).

Mantendo-se a integralidade da sentença quanto a SERASA S.A., reformo a sentença quanto à REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A, para declarar a inexistência de relação jurídica sólida entre as partes, devendo ser reestabelecida e confirmada a liminar deferida nos autos de origem, bem como reconhecida a necessidade de condenação da recorrida ao pagamento de danos morais
in ré ipsa
, nos termos da pacifica jurisprudência do E. STJ (AgRg no Ag n. 1.379.761/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 26/4/2011, DJe de 2/5/2011), fixando o montante indenizatório no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) corrigidos monetariamente e acrescidos de juros moratórios legais a contar da data do arbitramento

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do

recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para

manter integralidade da sentença quanto a SERASA S.A., e reformar a sentença quanto à REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A, para declarar a inexistência de relação jurídica sólida entre as partes, devendo ser reestabelecida e confirmada a liminar deferida nos autos de origem, bem como reconhecida a necessidade de condenação da recorrida ao pagamento de danos morais
in ré ipsa
, nos termos da pacifica jurisprudência do E. STJ (AgRg no Ag n. 1.379.761/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 26/4/2011, DJe de 2/5/2011), fixando o montante indenizatório no valor de R$ 5.000,00 corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios legais a contar da data do arbitramento.

Sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB - Voto no mesmo sentido.

DECISÃO

DECISÃO
: Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do

recurso e, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para

manter integralidade da sentença quanto a SERASA S.A., e reformar a sentença quanto à REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A, para declarar a inexistência de relação jurídica sólida entre as partes, devendo ser reestabelecida e confirmada a liminar deferida nos autos de origem, bem como reconhecida a necessidade de condenação da recorrida ao pagamento de danos morais
in ré ipsa
, nos termos da pacifica jurisprudência do E. STJ (AgRg no Ag n. 1.379.761/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 26/4/2011, DJe de 2/5/2011), fixando o montante indenizatório no valor de R$ 5.000,00 corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios legais a contar da data do arbitramento. Sem condenação em custas e honorários.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)